Tribunal: TJSP
Processo: 2073592-48.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600363
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2073592-48.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PERENNE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE ÁGUA S/A (EM
RECUP JUDICIAL), é embargada ANDREA DE ANDRADE LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14828
Embargos de Declaração Cível no 2073592-48.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Perenne Equipamentos e Sistemas de Água S/A (Em Recup
Judicial)
Embargado: Andrea de Andrade Lopes
Comarca: São Paulo
Juiz (a): Marcelo Barbosa Sacramone
Recuperação judicial – Arguição de contradição –
Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas –
Inconformismo que atribui efeitos infringentes aos
embargos de declaração que não os têm no geral e
nem no particular – Embargos de declaração
rejeitados.
São embargos de declaração opostos
ao acórdão (fls. 304/310) que, por unanimidade, deu parcial
provimento ao recurso interposto pelas embargantes.
Sustentam as embargantes, em síntese,
que o julgado colegiado é contraditório. Pugnam pelo afastamento do
vício apontado e, ao final, pela reforma do acórdão.
É o relatório.
O artigo 1.022 do Código de Processo
Civil estabelece que a finalidade dos embargos de declaração é a de
sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material
existente no corpo do julgado.
A Turma Julgadora, ao apreciar as
razões da insurgência e os elementos constantes dos autos, entendeu
por bem, à luz dos fundamentos expressos no acórdão recorrido, por
unanimidade, dar parcial provimento ao recurso das embargantes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nos termos da ementa que segue transcrita:
“Agravo de instrumento Recuperação judicial
Habilitação de crédito Valores relativos ao FGTS
Natureza trabalhista da verba, que deve integrar o
crédito habilitado Entendimento consolidado do
STF
-
Valores
relativos
às
Contribuições
Previdenciárias Natureza tributária de titularidade
da União Federal
Valores adimplidos pela
recuperanda que devem ser descontados, por tratar-
se de fato incontroverso Arbitramento de verba
honorária que depende da litigiosidade do incidente
Honorários devidos
Decisão parcialmente
reformada Recurso parcialmente provido”.
Os argumentos insertos nos embargos
de declaração revelam a nítida intenção de contrariar a
fundamentação do acórdão recorrido e, por conseguinte, rediscutir
questões já analisadas e decididas, tudo a atribuir aos embargos
declaratórios defesos efeitos infringentes.
Os embargos de declaração com efeito
infringente, como regra, não são admissíveis no processo civil pátrio,
como bem anotam Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luís
Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca, a saber: “Os
embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se
insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, 'não se
admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando
ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo
Civil' (STJ-Corte Especial, ED no Resp 437.380, Min. Menezes
Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05)” (Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 49a ed., Saraiva,
2018, nota art. 1.024:3, p. 964). E, aqui, não se demonstrou haver
qualquer excepcionalidade a justificar sejam atribuídos os efeitos
infringentes aos embargos de declaração.
Sobre o tema e nesse sentido o
Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE,
ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de
declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese
em apreço. 2. O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
art.
489
do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
(...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de
seu inconformismo com a decisão ora atacada, não
se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios
previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração
rejeitados” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra
Diva
Malerbi,
Primeira
Seção,
julgado
em
08/06/2016, DJe 15/06/2016).
Ademais,
em
relação
à
verba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
correspondente ao FGTS, não há que se falar em contradição entre o
entendimento exarado no acórdão recorrido e a atual jurisprudência
das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, conforme restou
assentado no seguinte trecho, a saber:
“Em relação à natureza dos depósitos do
FGTS anote-se o posicionamento do Egrégio Supremo Tribunal
Federal, a saber:
“Não há dúvida de que os valores
devidos ao FGTS são “créditos resultantes das relações de
trabalho”,
na
medida
em
que,
conforme
salientado
anteriormente, o FGTS é um direito de índole social e
trabalhista, que decorre diretamente da relação de trabalho
(conceito, repita-se, mais amplo do que o da mera relação de
emprego)” (STF ARExtr 709.212 Rel. Min. Gilmar Mendes
Data do Julgamento: 13.11.2014).
Nesse contexto, forçoso concluir que a
verba correspondente ao FGTS, ao contrário da alegação da
agravante, deve compor o montante do crédito da agravada a
ser incluído na lista de credores da agravante.
O entendimento das Câmaras Reservadas
de Direito Empresarial desta Corte não destoa da tese
supracitada, conforme se extrai, por exemplo, dos seguintes
julgados:
Agravo
de
instrumento.
Recuperação
judicial.
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. Crédito
decorrente de relação de emprego anterior ao pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recuperação. Crédito concursal. Acordo extrajudicial
celebrado entre as partes em data anterior ao pedido de
recuperação.
Sujeição
à
recuperação
judicial.
Inteligência do art. 49, caput, LRJ. Multa por dispensa
imotivada (art. 477 da CLT). Montante constituído ante a
demissão imotivada anterior ao pedido de recuperação
judicial. Concursalidade. Multa de 40% do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço
FGTS. Verba que
possui natureza de direito social, fundamental, do
trabalhador. CEF como mera gestora do Fundo,
administrando
interesses
de
terceiros.
Crédito
igualmente sujeito à recuperação judicial. Majoração
devida. Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2274168-28.2018.8.26.0000;
Relator (a): Hamid Bdine; Órgão Julgador: 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Foro de Ribeirão
Preto - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/04/2019;
Data de Registro: 10/04/2019)
Recuperação judicial - Habilitação de crédito trabalhista
-
Discussão
quanto
à
inclusão
do
FGTS
-
Inconformismo das recuperandas - Desacolhimento -
Direito social do trabalhador - Valores que são de
titularidade do agravado - Inclusão que se mostra
adequada - Precedentes das Câmaras Reservadas -
Decisão mantida - Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2259229-43.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Grava Brazil; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial; Foro de São Bernardo do Campo -
8a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/02/2019; Data de
Registro: 15/02/2019)
Igualmente,
em relação à verba
honorária não se verifica a alegada contradição, haja vista que,
havendo litigiosidade na impugnação ou habilitação de crédito, a
condenação em honorários advocatícios é de rigor. A esse respeito,
aliás, assinalou o acórdão recorrido que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“No mais, em relação ao pedido de
afastamento da verba honorária sucumbencial, não assiste
razão à agravante.
A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça é uníssona no sentido de que havendo litigiosidade na
impugnação ou habilitação de crédito caberá a condenação do
vencido ao pagamento de honorários advocatícios à parte
vencedora, tendo inclusive consolidado tese nesse sentido, a
saber:
“São devidos honorários advocatícios
quando o pedido de habilitação de crédito for impugnado, em
recuperação judicial ou na falência, haja vista a litigiosidade
do processo”. (Jurisprudência em Teses, Edição no 35:
Recuperação
Judicial
I

consultado em http://www.stj.jus.br/SCON/jt/toc.jsp). O entendimento desta 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial não destoa da tese
supracitada, conforme se extrai, por exemplo, dos seguintes
julgados:
“HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUGNAÇÃO À
HABILITAÇÃO
DE
CRÉDITO.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. Agravo de instrumento contra a decisão que,
em incidente de impugnação de habilitação, acolheu o
pedido do agravante, ausente fixação de honorários
advocatícios. Nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no
11.101/2005,
a
decisão
agravada
considerou
extraconcursais os créditos da agravante, não obstante
tivesse
a
recuperanda,
primeiramente,
pretendido
habilitação como créditos quirografários. Daí se vê,
portanto, que o caráter litigioso da questão, que conduz
ao arbitramento de honorários, considerando-se a
sucumbência integral da recuperanda. A recuperanda, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
propor a habilitação do crédito do agravante como
quirografário, deu causa à apresentação de impugnação
pelo agravante, cujo advogado atuou diligentemente e,
por isso, deve ser remunerado. Fixação que deve observar
o princípio da equidade. Recurso provido para fixar
honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00, nos
termos do art. 20, § 4o, do Código de Processo Civil”. (AI
no 2082094-49.2015.8.26.0000; Relator: Des. Carlos
Alberto Garbi; Data do julgamento: 03/08/2015);
“HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
Cabimento.
Incidência do princípio da causalidade, sendo devida a
condenação na verba honorária, deferindo-se ao julgador
a possibilidade de fixação de referida verba de maneira
equitativa, consoante o parágrafo 4o do artigo 20 do
Código de Processo Civil. Recomendável a utilização da
Tabela da OAB como parâmetro no arbitramento dos
honorários advocatícios. Decisão reformada neste ponto.
Agravo
parcialmente
provido”.
(AI
no
2099884-80.2014.8.26.0000; Relator: Des. Ramon Mateo
Júnior; Data do julgamento: 09/09/2015)”.
Assim, o acórdão recorrido não padece
de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a
revelar que os declaratórios não preenchem os pressupostos
específicos de admissibilidade previstos no artigo 1.022 do Código
de Processo Civil.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os
embargos de declaração.
MAURÍCIO PESSOA
Relator